Tribunal: TJES
Processo: 0002416-59.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-59.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DELOG TRANSPORTES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de procuração original ou autenticada, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença (fl. 61; autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor de
DELOG TRANSPORTES LTDA EPP E OUTROS
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, I c/c art. 321, § único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 63/66; autos originais), sustenta o recorrente a inviabilidade de extinção prematura do processo, já que acostado ao feito cópia da procuração, inexistindo qualquer impugnação ao seu teor.

Pois bem.

Cinge-se o presente feito em examinar se apresenta-se razoável a exigência por parte do juiz de primeiro grau de juntada ao feito de via original ou de cópia autenticada de procuração, constante nos autos, todavia, por meio de simples cópia.

De plano, destaco que no exame de questão análogo a ora posta, assim decidiu recentemente este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que a petição inicial era inepta
em razão da não juntada da via original ou de cópia autenticada da procuração
; 2.
A referida exigência é manifestamente indevida, notadamente porque representa formalismo exacerbado e a autenticidade da cópia da procuração não foi questionada pela parte adversa
. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES; 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (ACi 0003766-48.2019.8.08.0050, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 1.12.2022 - destaquei).

De igual forma, se extrai que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático pela Corte Especial, já assentou ser “
desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade
” - (EREsp 725.740/PA, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, DJ 8.2.2010).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO MONITÓRIA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO POR CÓPIA JUNTADA DO ORIGINAL DESNECESSIDADE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA VERACIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De fato, o art. 76, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que, se o autor descumprir a intimação para regularizar a sua representação, o feito será extinto. 2. Ocorre que, no caso em apreço,
a regularização é desnecessária, porquanto não há obrigatoriedade de a parte autora juntar a via original da procuração e do substabelecimento
. 3. Neste sentido: No tocante a procuração e substabelecimento, o STJ já assentou através de sua Corte Especial que é desnecessária a juntada destes documentos originais, ou mesmo autenticadas, cabendo às partes, acaso desacredite de sua veracidade, arguir tal falsidade. (TJES; AI 0013789-30.2017.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018). 4. Por questão de ordem prática, seria contraproducente e oneroso exigir de uma instituição financeira as vias originais das procurações e dos substabelecimentos conferidos aos patronos em todas as ações, mormente pelo fato de a procuração ser feita por escritura pública. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (ACi 049170002056, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 30.1.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JUNTADA DE
CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUSENTE VIA ORIGINAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO. 1-
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade
(TJES, Agravo de Instrumento nº 056199000151). 2- Diversamente do que ocorre quando não se apresenta procuração nos autos, o simples fato de a referida peça se tratar de cópia, e não de original, não impede o regular trâmite do feito e, por óbvio, não conduz à extinção do processo, seja porque, no caso em tela, a parte ex adversa e o Juiz não suscitaram a inidoneidade do referido documento, seja porque, dada à ausência de óbice à juntada de reprodução do mandato, sua autenticação pode até ser dispensada, porquanto se presume verdadeira a peça. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (ACi 050180012994, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cìvel, DJ 26.8.2021 - destaquei).

[...] É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada oportunamente. Precedentes do STJ. [...] 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (ACi nº 025190000627, Rel. Des. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ 28/06/2021).

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação, constituindo formalismo exacerbado do magistrado a determinação de juntada de procuração original ou autenticada, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Por derradeiro, registro que tal entendimento prevaleceu neste Colegiado em caso semelhante de minha relatoria, julgado recentemente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de procuração original ou autenticada, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002518-13.2020.8.08.0050. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 09/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 19:46:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48345813112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR